Tribunal: TJDFT
Processo: 0754051-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0754051-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUELI AUXILIADORA DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas (NUGEPNAC), em despacho de no 4195700, no processo SEI 0000183/2025, manifestou-se acerca da necessidade de sobrestamento dos feitos relacionados ao IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21), haja vista a ausência do trânsito em julgado da tese lá fixada, em virtude de terem sido opostos embargos declaratórios contra o acórdão respectivo. Dessa forma, determino sobrestamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator